Tribunal: TJMT
Processo: 1017344-90.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Considerando a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes, no caso de acolhimento dos Embargos opostos no ID 86414470, intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.
II. Após, voltem-me os autos conclusos.
III. Às providências.
IV. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA